Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-11.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800250-11.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. DESCONTOS QUE BENEFCIARAM A AUTORA. AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA VERGASTADA, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à liquidação de um empréstimo contraído sob o n. 804031411, do qual a Autora se beneficiou, tendo comprovadamente recebido o valor pactuado em sua conta corrente.

II -
Não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento.

III - Certamente alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual se beneficiou.

IV-
O contrato foi em 07.06.2015, só tendo a presente ação sido proposta em janeiro de 2020, o que pesa em desfavor da parte Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800250-11.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES e BANCO BRADESCO S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que fora realizado um empréstimo em seu nome através do contrato n. 804031411 totalizando os descontos de R$ 1.285,20 (um mil e duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou considerou invalido o contrato acostado pelo banco posto que, a despeito de ter a assinatura de duas testemunhas, não haveria assinatura a rogo, mas mera digital da parte, motivo pelo qual condenou o banco a restituir os valores em dobro, bem como a indenizar o autor em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, a Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O Banco também interpôs recurso de Apelação pretendendo que seja considerado válido o contrato juntado, a fim de afastar a pretensão da parte Autora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800250-11.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES e BANCO BRADESCO S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à liquidação de um empréstimo contraído sob o n. 804031411, do qual a Autora se beneficiou, tendo comprovadamente recebido o valor pactuado em sua conta corrente.

Quanto à validade do contrato, entendo que a sentença não foi acertada, senão vejamos.

Não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento.

Certamente alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, repito, se beneficiou.

Corroborando meu entendimento, colaciono os seguintes julgados:

TJMA. SEXTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO VIRTUAL DO DIA 10 a 17/12/2020 APELAÇÃO CÍVEL N° 0805012- 90.2017.8.10.0040 APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255) APELADO: José Henrique das Virgens ADVOGADO: Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555) RELATORA: Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz ACÓRDÃO N° ________________ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. MERO DESCUMPRIMENTO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I – Existente a prova do negócio jurídico (ônus do Apelante), quedou-se inerte o Apelado no dever de cooperar com a Justiça (art. 6º, do CPC) e providenciar a juntada de seus extratos bancários ao tempo em que afirma não ter recebido a quantia financiada, assertiva divergente à presunção estabelecida pela juntada do documento contratual em que claramente especificados seus dados e conta bancária, pelo que atraiu para si o ônus (art. 373, I, do CPC). Ademais, por se tratar de documento eminentemente sigiloso, não seria possível ao Apelante providenciar, sponte própria, a juntada de mencionados extratos. II - Os extratos bancários não devem ser taxados como documentos indispensáveis à propositura da ação (não tem o condão de imputar o indeferimento da inicial)1 – e de fato não o foram – mas são meios de prova eficazes ao direito pretendido pela autora, que se recusa a admitir a realização da contratação e, apesar de demonstrar a impossibilidade de obtê-los pela via administrativa, não solicitou ao juízo a quo a ordem de entrega por sua agência bancária. III – Recurso provido.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. PROVA DOCUMENTAL FAVORÁVEL À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 53.983/2016. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. APLICAÇÃO DA 1ª E 2ª TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 53.983/2016, restou estabelecida a 1ª Tese, segundo a qual independentemente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela legalidade da contratação do empréstimo realizado mormente quando o Banco Apelado apresentou contrato e comprovante deRecibo de Pagamento. 3. Demonstrada a legitimidade do contrato e dos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelante. 4. Em relação à contratação de empréstimo celebrada por analfabeto, o IRDR nº 53.983/2016 consignou a 2ª Tese, segundo aqual a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º), pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado, e por fim, que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158). 5. Apelação conhecida e improvida. 6. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00027950220158100033 MA 0327572019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Ademais, cumpre destacar que o contrato foi celebrado em 07.06.2015, só tendo a presente ação sido proposta em janeiro de 2020, o que pesa em desfavor da parte Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

Sendo assim, melhor sorte não há para a Autora no desfecho da presente lide, sendo que a improcedência de sua pretensão é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela parte Requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR IN TOTUM a sentença vergastada, julgando improcedente a ação, invertendo com isso o ônus sucumbência, sendo que a cobrança permanecera suspensa no prazo legal, por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita.

Como consequência, julgo prejudicado o Recurso interposto pelo Autor, DEIXANDO DE CONHECÊ-LO.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023